Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
1. Na falta de cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação, consoante as balizas delineadas julgamento do REsp 1.614.721/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971).
2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 970), oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. No caso, o juízo sentenciante aplicou a inversão da multa pactuada por mês de atraso, prefixando patamar razoável indenizatório, cujos termos não foram objeto de insurgência no recurso. Desse modo, nada obstante lance mão da denominação “lucros cessantes” na aplicação da pena convencional, deixa, ao cabo, de cumulá-la com os lucros cessantes, em alinho a precedentes vinculantes.
4. É válida a cláusula de tolerância de 90 dias úteis, a qual não materializa onerosidade excessiva ao consumidor, dadas as peculiaridades do setor de construção imobiliária e a ciência prévia do adquirente, na oportunidade da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual deve ser considerada no prazo de entrega.
5. Apelação conhecida e provida em parte.